Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-09.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2026
Número: 0600044-09.2026.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária sem Perda de
Mandato Eletivo Cumulada com Pedido de Tutela de Evidência nº 0600044-09.2026.6.16.0000,
ajuizada por Ezequiel Marcos Ferreira Bueno em face de Partido Democracia Cristã - Estadual/PR,
com fulcro na Emenda Constitucional nº 97/2017, ao incluir o § 5º no art. 17 da Constituição
Federal. O Requerente Ezequiel Marcos Ferreira Bueno, regularmente filiado ao Partido Democracia
Cristã, é atualmente Vereador do Município de Ponta Grossa/PR, tendo sido eleito nas eleições
municipais de 2024 com 2.669 (dois mil seiscentos e sessenta e nove) votos, tendo sido o único
candidato de sua legenda a lograr êxito eleitoral no município, o que evidencia, de maneira
objetiva, a fragilidade estrutural e política do partido requerido.Importante destacar, nesse ponto,
que o Requerente não teve acesso a qualquer tempo de propaganda eleitoral gratuita, tampouco
contou com apoio financeiro advindo do fundo partidário ou FEFC. Ainda, conforme demonstrado
na tabela de representatividade dos partidos políticos publicada oficialmente pelo Tribunal
Superior Eleitoral no ano de 2024, através da Portaria nº 657/2024, o Partido Democracia Cristã não
possui representação alguma na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal, não tendo eleito
(ou filiado) nenhum parlamentar nas últimas eleições gerais.(Requer: o recebimento e
processamento da presente ação com a concessão de tutela de evidência, reconhecendo-se
liminarmente a justa causa para a desfiliação do Requerente do Partido Democracia Cristã, sem
perda do mandato.Ainda, que seja observado o rito preferencial estabelecido no art. 12 da
Resolução TSE nº 22.610/2007, a fim de que o feito seja julgado dentro do prazo normativo de 60
(sessenta) dias.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/01/2026 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO (REQUERENTE)
MARCELO ANTONIO LOPES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44839081
06/02/2026
10:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44839081 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470013700000043775466
Número do documento: 26020610470013700000043775466
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2026 12:50:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.956

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600044-09.2026.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
REQUERIDO: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. CLÁUSULA DE DESEMPENHO. NÃO ATINGIMENTO. DEMONSTRAÇÃO
INEQUÍVOCA.
TUTELA
DE
EVIDÊNCIA
CONCEDIDA
AD
REFERENDUM. TUTELA
PROVISÓRIA REFERENDADA.
I. CASO EM EXAME
I.I. Ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, sem perda de mandato
eletivo, com pedido de tutela de evidência, proposta por vereador eleito pelo Partido
Democracia Cristã, sob o argumento de que a legenda não atingiu os índices mínimos de
representatividade política estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 97/2017.
I.II. Decisão monocrática que concedeu a tutela provisória de evidência, submetida à
apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de representatividade do
partido pelo qual o vereador foi eleito, em decorrência do não atingimento da cláusula de
desempenho, configura justa causa para a desfiliação partidária, sem perda do mandato,
merecendo ser referendada a decisão que concedeu a tutela de evidência.

Num. 44839081 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470013700000043775466
Número do documento: 26020610470013700000043775466
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2026 12:50:54
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Emenda Constitucional nº 97/2017 facultou ao eleito por partido que não atingiu a
cláusula de desempenho a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que a tenha
atingido, nos termos do art. 17, § 5º, da Constituição Federal.
III.II. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que a justa
causa constitucional, fundada na cláusula de desempenho, é ampla, objetiva, de eficácia
imediata e não sujeita a limite temporal.
III.III. Comprovação inequívoca de que o partido em questão não atingiu os requisitos de
desempenho previstos no art. 17, § 3º, da Constituição Federal.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Concessão da tutela de evidência referendada.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Consulta nº 0601755-74.2018.6.00.0000, Rel. Min. Kassio Nunes Marques, publicação:
DJE, 21-06-2024;
TSE, AREspEl: 0600212-75.2023.6.21.0000, Rel. Min. Isabel Gallotti, publicação: DJE 06-05-
2024;
TRE-RO,
AJDesCargEle:
0600054-27.2022.6.22.0000
Rel.
Des.
Edenir
Sebastião
Albuquerque da Rosa, publicação: DJE 02-05-2022;
TRE-PR, Processo n 0600677-64.2019.6.16.0000, Rel. Dr. Jean Carlo Leeck, publicação: DJe
08-08-2019.
V.II. Legislação: CF/1988, art. 17, § 5º; Lei nº 9.096/95; CPC, art. 311, II; Resolução TSE nº
22.610/2007, art. 4º, caput e § único.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte referendou a concessão da tutela de evidência, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 05/02/2026

Num. 44839081 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470013700000043775466
Número do documento: 26020610470013700000043775466
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2026 12:50:54
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, sem perda de
mandato eletivo, com pedido de tutela de evidência, proposta por Ezequiel Marcos
Ferreira Bueno, em face do Partido Democracia Cristã.
O requerente alegou, em síntese, que: a) é filiado ao Partido Democracia Cristã e foi eleito
vereador do Município de Ponta Grossa/PR; b) a Emenda Constitucional nº 97/2017, ao
incluir o § 5º no art. 17 da Constituição Federal, criou hipótese de justa causa para
desfiliação partidária, que permite a migração ao parlamentar eleito, sem perda de
mandato, quando a legenda à qual está vinculado não atinge os índices mínimos de
representatividade política; c) ao julgar as Consultas nº 0601755-74.2018.6.00.0000 e nº
0601975-72.2018.6.00.0000, o colendo Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento
categórico e vinculante sobre a aplicação do art. 17, § 5º, da Constituição Federal, no
sentido de que a justa causa constitucional fundada na cláusula de desempenho é ampla,
objetiva e de eficácia imediata; d) a tabela de representatividade dos partidos políticos,
publicada pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral, em 2024, demonstra que o Partido
Democracia Cristã não possui representação na Câmara dos Deputados, nem no Senado
Federal; e) a tutela de evidência é compatível com o rito da Resolução TSE nº 23.610/07.
Requer a concessão de tutela de evidência, para que seja reconhecida a justa causa para
desfiliação partidária, sem perda do mandato eletivo, julgando-se, ao final, procedente o
pedido, com a observância do rito preferencial estabelecido no art. 12 da Resolução TSE
nº 22.610/2007.
É o relatório.

VOTO E SEUS FUNDAMENTOS
II.I.
DO
REFERENDO
DA
TUTELA
DE
EVIDÊNCIA
DEFERIDA
MONOCRATICAMENTE
Em 30-01-2026, foi proferida decisão monocrática que concedeu tutela provisória de
evidência, para o efeito de autorizar a desfiliação de Ezequiel Marques Ferreira Bueno,
facultando-se a filiação em outro partido, sem prejuízo da manutenção do seu mandato
de vereador (ID 44834250).
Em observância ao disposto no art. 30, parágrafo único, do Regimento Interno deste
egrégio Tribunal, com a redação conferida pela Resolução TRE/PR nº 957/2025,
impõe-se a submissão da referida decisão à apreciação do colegiado, para fins de
referendo.

Num. 44839081 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470013700000043775466
Número do documento: 26020610470013700000043775466
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2026 12:50:54
Nesse contexto, visando à ratificação do provimento liminar concedido, em atenção ao
princípio da colegialidade, reproduz-se, por brevidade, a decisão monocrática, a fim de
que seja apreciada pelos demais membros deste egrégio Tribunal:

"I - DECISÃO E SEUS FUNDAMENTOS
II.I. DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
Quanto ao pedido de tutela de evidência, o art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil
estabelece que ela será concedida quando as alegações de fato puderem ser
comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante.
Para a doutrinadora Rogéria Dotti, a tutela de evidência consiste em "uma técnica
processual que permite antecipar os efeitos da tutela final em determinadas
circunstâncias e sem qualquer vinculação à urgência, diante da probabilidade do direito
do autor e da fragilidade da defesa. A propósito dessa denominação, e não estando
presente a característica da urgência, adotou-se a expressão 'tutela da evidência', que
identifica o aspecto essencial a essa modalidade de tutela provisória, qual seja o alto
grau de plausibilidade do direito afirmado" (In: Tutela da Evidência. São Paulo (SP):
Editora Revista dos Tribunais. 2020).
No caso em tela, o requerente apresentou sua certidão de filiação partidária, certidão de
composição partidária, certidão de quitação eleitoral e certidão negativa de crime eleitoral
(ID's 44831486, 44831487, 44831589 e 44831591), além de fazer referência ao link de
acesso para a tabela de representatividade dos partidos políticos e das federações na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, disponível no site do Tribunal Superior
Eleitoral.
Em face da documentação apresentada, passa-se à análise da tese sustentada pelo
requerente e da aplicabilidade, ou não, da pretendida tutela de evidência.

II.II. DO PEDIDO DE DESFILIAÇÃO POR JUSTA CAUSA CONSTITUCIONAL
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/17, que instituiu a "cláusula de
desempenho" no sistema eleitoral brasileiro, o artigo 17, § 5º, da Constituição Federal
passou a vigorar com o seguinte texto:

"Art. 17 (...)
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é
assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que
os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos
recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão."

Num. 44839081 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470013700000043775466
Número do documento: 26020610470013700000043775466
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2026 12:50:54
A disposição constitucional tornou legítima, portanto, a desfiliação sem perda de mandato
dos eleitos por partidos que não atingiram a votação mínima, necessária para acessar os
recursos do Fundo Partidário e o tempo de propaganda partidária no rádio e televisão.
Diferente das hipóteses de desfiliação previstas na Lei nº 9.096/95, que exigem a prova
de fatos subjetivos como, por exemplo, a demonstração de perseguição política, esta
regra é objetiva e visa proteger o exercício do mandato do parlamentar eleito por legenda
que não atingiu a "cláusula de desempenho".
Instado a se manifestar a respeito do tema na Consulta nº 0601755-74.2018.6.00.0000, o
Tribunal Superior Eleitoral proferiu a seguinte decisão, redigida pelo Exmo. Ministro
Kassio Nunes Marques:

CONSULTAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 97/2017. ART. 17, § 5º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CLÁUSULA DE DESEMPENHO. JUSTA CAUSA PARA
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. QUESTIONAMENTOS RELACIONADOS ÀS ELEIÇÕES
DE 2018. NÃO CONHECIMENTO. QUESTIONAMENTOS REMANESCENTES. DIREITO
DE MIGRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRAZO E BENEFICIÁRIOS DA NORMA.
PERGUNTAS RESPONDIDAS POSITIVAMENTE.
1. Indagações vinculadas a legislaturas que se encerraram não devem ser conhecidas.
2. A Emenda Constitucional n. 97/2017 instituiu a possibilidade de candidato eleito se
desfiliar do partido que não alcançou os percentuais mínimos para ter acesso aos
recursos do Fundo Partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão.
3. O princípio da máxima efetividade impõe que normas que se referem a direitos
políticos sejam interpretados de maneira ampla, razão pela qual não compete ao Tribunal
Superior Eleitoral estabelecer prazo para o exercício do direito de desfiliação partidária
previsto no art. 17, § 5º, da Constituição Federal.
4. A todo eleito pelo sistema proporcional é assegurado o mandato e facultada a filiação,
sem perda do cargo, a outro partido que tenha atingido os requisitos constantes do art.
17, § 3º, da Constituição Federal.
5.
Consulta
0601755-74.2018.6.00.0000
não
conhecida.
Consulta
0601975-
72.2018.6.00.0000 conhecida parcialmente. Terceiro e quarto questionamentos
respondidos positivamente.
(Consulta nº 060175574, Acórdão, Relator designado(a) Min. Kassio Nunes Marques,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
21/06/2024.

A jurisprudência nacional tem se orientado neste mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO.
DEPUTADO FEDERAL. HIPÓTESE DE DESFILIAÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE
ALCANCE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA

Num. 44839081 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470013700000043775466
Número do documento: 26020610470013700000043775466
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2026 12:50:54
CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE
MARCO CRONOLÓGICO PARA A DESFILIAÇÃO MOTIVADA POR AUSÊNCIA DE
SATISFAÇÃO À CLÁUSULA DE BARREIRA. REDAÇÃO INCLUÍDA PELA EC Nº
97/2017. EXIGÊNCIA SOMENTE DA CONDIÇÃO DE "ELEITO" DAQUELE QUE
TENCIONA DESLIGAR-SE DE PARTIDO. MIGRAÇÃO JUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA
DO ART. 17, § 5º, DA CF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. A decisão agravada negou seguimento à ação de decretação de perda de cargo
eletivo derivada de desfiliação partidária, uma vez que foi verificada a presença de justa
causa para a desfiliação, consubstanciada na ausência de alcance, pelo partido anterior,
da cláusula de barreira - art. 17, § 5º, da CF.
2. O Poder Constituinte Derivado não fixou marco cronológico para a desfiliação em
hipótese como a dos autos, notadamente ao se considerar que a redação incluída pela
EC nº 97/2017 reclama tão somente a condição de "eleito" daquele que tenciona
desligar-se de partido que não alcançou a cláusula de barreira.
3. Para a desfiliação fundada no art. 17, § 5º, da CF, exige-se tão somente a
proclamação formal, por esta Justiça Especializada, do resultado da corrida eleitoral, não
havendo exigência legal expressa para que o ato seja efetivado a partir de 1º de fevereiro
do ano subsequente ao pleito.
4. Alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos e não tendo sido
apresentados argumentos aptos a reformá-la, merece ser desprovido o agravo interno.
5. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE - AREspEl: 0600212-75.2023.6.21.0000, Relator.: Isabel Gallotti, Publicação: DJE,
06-05-2024)

Ação de justificação de desfiliação partidária. Vereador. Cláusula de barreira. Justa
causa . Deferimento do pedido.
I - Admite-se a justa causa na hipótese de candidato eleito por partido que não tenha
superado a cláusula de barreira.
II - Ação julgada procedente.
(TRE-RO - AJDesCargEle: 0600054-27.2022.6.22.0000 Relator.: Edenir Sebastiao
Albuquerque da Rosa, Publicação: DJE, 02-05-2022).

Com efeito, a tabela geral com informações do desempenho de todos os partidos
políticos e federações nas eleições de 2022, referida pelo requerente, demonstra que o
Partido Democracia Cristã não alcançou o requisito do inc. II do art. 3° da EC 97/2017.
Conclui-se que a documentação apresentada pelo requerente logrou evidenciar que o
partido ao qual está filiado não atingiu os índices mínimos de representatividade política,
de forma a demonstrar haver justa causa para sua desfiliação partidária, sem perda de
mandato, nos termos da previsão constitucional ora examinada.

Num. 44839081 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470013700000043775466
Número do documento: 26020610470013700000043775466
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2026 12:50:54
Oportuno mencionar que este e. Tribunal Regional Eleitoral já decidiu pela possibilidade
de concessão de tutela de evidência em processos que, como o presente, discutem a
desfiliação partidária, mesmo que por fundamento diverso. Veja-se:

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DO MANDATO POR
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COMPATIBILIDADE NO
ÂMBITO ELEITORAL. SUPLENTE QUE VOLUNTARIAMENTE BUSCOU LEGENDA EM
OUTRA
AGREMIAÇÃO.
TENTATIVA
DE
RETORNO
APÓS
AS
ELEIÇÕES.
IMPUGNAÇÃO. DECISÃO PARTIDÁRIA INDEFERINDO A FILIAÇÃO NAS INSTÂNCIAS
MUNICIPAL E ESTADUAL. DEFINITIVIDADE. INCONTROVÉRSIA QUANTO A
MATÉRIA DE FATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA
RECONHECIDO. TUTELA PROVISÓRIA REFERENDADA PELA CORTE.
1. Suscitada questão de ordem com esteio no Regimento Interno, diante do ineditismo da
matéria relativa à concessão de tutela provisória de evidência, para decretação da perda
do mandato eletivo por desfiliação partidária em caráter precário.
2. Reconhecida monocraticamente a compatibilidade da tutela de evidência para a ação
em voga, restou referendada à unanimidade pelo Regional.
3. Inexistindo controvérsia quanto à matéria de fato e suficiente o conjunto probatório à
convicção, resta dispensável a dilação probatória requerida para cumprimento em Zonas
Eleitorais de outros Estados (prova oral) e deferida em parte. Intuito procrastinatório
evidenciado. Abuso do direito de defesa reconhecido (artigo 311, inciso I, do CPC).
Tutela provisória de evidência deferida pelo Relator e referendada, por maioria, pela
Corte.
(Processo n 0600677-64.2019.6.16.0000, Rel. Dr. Jean Carlo Leeck, Publicação: DJe 08-
08-2019).

Assim, estando o fato comprovado por documentos e a tese jurídica pacificada, impõe-se
o deferimento da tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo.
III - DECISÃO
III.I. Diante do exposto, com fundamento no artigo 30, XVIII do Regimento Interno deste
TRE-PR e no artigo 311, II, do CPC, concedo a tutela de evidência, para o efeito de
autorizar a desfiliação de Ezequiel Marques Ferreira Bueno, facultando-se a filiação em
outro partido, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de vereador.

Submete-se, assim, à apreciação desta egrégia Corte a decisão monocrática acima
citada (ID 44834250), acrescentando-se ao dispositivo a faculdade de filiação a outro
partido que tenha atingido os requisitos do art. 17, § 3º, da Constituição Federal, nos
termos do § 5º do mesmo artigo.

Num. 44839081 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470013700000043775466
Número do documento: 26020610470013700000043775466
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2026 12:50:54

DECISÃO
Diante do exposto, com fundamento no artigo 311, do Código de Processo Civil, voto
no sentido de referendar a decisão concessiva da tutela provisória de evidência, para o
efeito de autorizar a desfiliação de Ezequiel Marques Ferreira Bueno, facultando-se a
filiação em outro partido que tenha atingido os requisitos do art. 17, § 3º, da
Constituição Federal, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de vereador.
Cite-se o requerido para, querendo, responder a ação, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados do ato de citação, nos termos do artigo 4º, caput e parágrafo único da
Resolução TSE nº 22.610/2007.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer, no prazo de 2 (dois) dias.
Observe-se a celeridade que exige o caso, uma vez que este feito deve ser julgado no
prazo máximo de 60 dias, como estabelecido no artigo 12 da Resolução TSE nº
22.610/2007.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento da presente decisão.

OSVALDO CANELA JUNIOR
DESEMBARGADOR ELEITORAL

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600044-09.2026.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - REQUERENTE: EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO - Advogados
do REQUERENTE: MARCELO ANTONIO LOPES - PR131051, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - REQUERIDO: 27 - DEMOCRACIA
CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte referendou a concessão da tutela de evidência, nos termos do voto do
relator.

Num. 44839081 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470013700000043775466
Número do documento: 26020610470013700000043775466
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2026 12:50:54
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Antonio Prazeres, desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.02.2026